Tribunal: TCU
Processo: 010.485/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2021-TCU-Plenário Considerando, originalmente, que o presente processo tratou de denúncia sobre os indícios de irregularidade na administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (Rondônia e Acre) em função de alteração nas áreas de atividade dos cargos integrantes do quadro de pessoal do TRT por meio de ato administrativo (Peça 3); Considerando que a denúncia já foi conhecida pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão 2.105/2012 (Peça 20), tendo retirado a chancela de sigilo sobre o processo e prolatado as correspondentes recomendações ao TRT da 14a Região sob as seguintes condições: " (...) 9.2. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região - TRT-14 que: 9.2.1. observe o entendimento do TCU, no sentido de que os termos do art. 6o da Portaria Conjunta no 3, de 31 de maio de 2007, e do art. 5o da Resolução CSJT no 47, de 28 de março de 2008, extrapolaram a permissão estabelecida no art. 3o, parágrafo único, da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, ao disporem sobre a possibilidade de haver alteração das áreas de atividades dos cargos integrantes do quadro de pessoal do Tribunal, e não apenas da classificação em especialidades, como prevê o citado dispositivo legal (v.g. Acórdãos 1.093/2010 e 2.108/2011, ambos do Plenário); 9.2.2. caso não haja servidores desempenhando serviço de segurança durante o dia, procure adequar o horário da prestação dos serviços de vigilância, a fim de, também durante o período diurno, resguardar o patrimônio público e garantir a integridade das pessoas nas dependências dos prédios do Tribunal em Rondônia e no Acre; "; Considerando que, por meio da Presidência do TRT, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região encaminhou o Ofício n° 0097/2021/TRT14/GP e ali evidenciou as novas exigências para a tecnologia virtual e a reorganização do serviço público, destacando que os " cargos antes essenciais, tornaram-se ociosos; outros, entretanto, foram sobrecarregados ", e, assim, restariam especialmente sobrecarregados os cargos na área de tecnologia de informação (Peça 33); Considerando que, por intermédio do recente Acórdão 852/2021-TCU-Plenário em resposta à consulta formulada pelo Conselho da Justiça Federal sobre a possibilidade de modificação por meio de ato administrativo na área de atividade dos cargos efetivos nas carreiras dos servidores do Judiciário federal, o TCU passou a reconhecer a viabilidade da aludida modificação sob as seguintes condições: " (...) 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. é possível alterar, mediante ato administrativo, as áreas de atividade dos cargos efetivos vagos das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União de que trata a Lei 11.416/2006 (área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa), desde que tais áreas não tenham sido definidas nas leis de criação dos cargos; 9.2.2. a possibilidade de alteração de área de atividade de um cargo vago por ato interno da administração deve ser entendida como a migração do cargo vago de uma área de atividade para outra, dentro daquelas já previstas no art. 3o da Lei 11.416/2006, observado o disposto no artigo 6o do Anexo I da Portaria Conjunta 3, de 31 de maio de 2007, assinada pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) , do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , do Tribunal Superior do Trabalho (TST) , do Superior Tribunal Militar (STM) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); " Considerando que, após a análise do presente feito, a Secex-Administração emitiu o seu parecer pelo acolhimento da manifestação oferecida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, tendo pugnado, então, pela plausibilidade da subjacente alteração na área de atividade, por meio de ato administrativo, sob as condições definidas pelo Acórdão 852/2021-TCU-Plenário (Peça 39); Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o acolhimento da manifestação oferecida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região em face da plausibilidade da subjacente alteração nas áreas de atividade dos cargos integrantes do quadro de pessoal do TRT, por meio de ato administrativo, sob as condições definidas pelo Acórdão 852/2021-TCU-Plenário , autorizando o subsequente arquivamento do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.485/2011-2 (DENÚNCIA) 1.1. denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei no 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (Rondônia e Acre). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região observe o Acórdão 852/2021-TCU-Plenário , ao promover, por meio de ato administrativo, a necessária alteração nas diversas áreas de atividade dos cargos integrantes do quadro de pessoal do TRT em face, por exemplo, da contínua sobrecarga nos cargos da área de tecnologia de informação; e 1.7.2. arquivar o presente processo.